Tribunal: STF
Processo: AI 442367
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA AFETA À
LEGISLAÇÃO LOCAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      A reforma do
acórdão recorrido depende do reexame da matéria fático-probatória.
Incidência da Súmula 279-STF.
2.      Para verificar a ausência de
violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, seria
necessário o exame prévio da legislação estadual, o que é vedado
(Súmula 280-STF).
Agravo regimental não provido.